Tribunal: STF
Processo: MI 4271
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de que, com a edição das Leis nºs 10.331/2001 e 10.697/2003, restou regulamentado o art. 37, X, da Constituição, no âmbito da União.



    2.  Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate nesta sede. Precedentes.



    3.  Analisando questão semelhante, o Plenário do STF concluiu que “art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” (RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso).



    4. O Plenário do STF já fixou a tese no sentido de que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção" (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral). 



    5.  Mandado de injunção denegado.